Tribunal: TCU
Processo: 031.823/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 648757, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 648757, função null, que teve como objeto Construção de cobertura de uma Quadra esportiva no Município de Umuarama/PR (no da TCE no sistema: 2000/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1177/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Moacir Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 648757 (peça 5) , firmado entre o referido órgão ministerial e o Município de Umuarama/PR, tendo por objeto a construção de cobertura de uma quadra esportiva; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 65 a 67) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 68) ; Considerando, entretanto, que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/8/2012 ( peça 28, p. 1) , data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o, inciso I) ; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (itens 16 a 22 da instrução, peça 65, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre o início da contagem do prazo prescricional, em 29/8/2012 ( peça 28, p. 1) , data em que as contas deveriam ter sido prestadas, e a edição da Nota Técnica 771/2017/CGCC/SDR, em 28/12/2017 (peça 38) , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, sem prejuízo de prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.823/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Moacir Silva (XXX.544.239-XX) . 1.2. Entidade: Município de Umuarama/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa/TCU 71/2012.